Tribunal: TJDFT
Processo: 0704826-31.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. PORTABILIDADE NÃO PLEITEADA. RESOLUÇÃO DA ANATEL DE No 460. LINHA TELEFÔNICA INATIVA. CANCELADA EM DEFINITIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA RÉ. PRESTADORA RECEPTORA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, para determinar obrigação de não fazer em desfavor da parte ré e para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.
2. A parte autora argumenta na inicial que, após perceber a inatividade de sua linha telefônica, descobriu que a mesma tinha sido portada para outra operadora, isto sem seu consentimento ou pedido. Discorre as frustrações vividas diante desta situação.
3. Nas suas razões recursais, a parte ré combate a indenização que lhe foi imposta em condenação. Discorre sobre sua ausência de responsabilidade civil. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado. Contrarrazões apresentadas.
4. Nos termos da resolução da Anatel de no 460/2007, o Processo de Portabilidade inicia-se mediante a solicitação do usuário junto à Prestadora Receptora, isto é, à empresa que irá fornecer os serviços ao consumidor.
5. No caso em análise, a empresa “prestadora receptora” (TIM), não comprovou que a solicitação de portabilidade foi feita pela parte autora. Portanto, tem-se que a portabilidade foi realizada sem autorização ou pedido da consumidora, estando evidente a falha na prestação do serviço.
6. Diante da falha na prestação do serviço, pode advir o dano moral, ou não, a depender das circunstâncias do caso em concreto. A parte autora teve sua linha telefônica inativada e posteriormente cancelada em definitivo, tendo ficado dias incomunicáveis e sem utilizar de seu aparelho telefônico que é tão essencial nos dias atuais. Portanto, presente o dano moral.
7. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados por aquele que foi lesado, o poder econômico daquele que lesou e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
8. O montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), imputado ao réu para pagamento de indenização por danos morais, se mostra adequado à realidade dos fatos, seja pelo cancelamento em definitivo da linha telefônica, seja pelo aborrecimento e angustias que foram gerados, seja pela incomunicabilidade que a parte autora teve que aturar.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.